Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-36.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800244-36.2022.8.14.0008

APELANTE: EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ARMA BRANCA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. FLAGRANTE. POPULARES. FACA APREENDIDA. SEMI-IMPUTABILIDADE. ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. REDUÇÃO 1/3. SEM FUNDAMENTAÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA 2/3. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE COMPROMETIDA. RESTRITIVAS. IMPOSSÍVEL. GRAVE AMEAÇA. ART. 44 CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos, 04 meses e 14 dias de reclusão por roubo tentado com arma branca (art. 157, § 2º, VII, CP) em regime aberto, pela tentativa de subtração em perfumaria com faca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) se há insuficiência probatória; (ii) se semi-imputabilidade deve ser reduzida em 2/3; (iii) se cabe conversão em restritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Vítima Raquel relatou que réu entrou na perfumaria com faca pequena em punho verbalizando 'é um assalto', ela fugiu gritando e populares capturaram o réu com faca.

2. Policial militar Tiago confirmou acionamento por automático sobre roubo, populares já haviam detido o acusado, a faca foi encontrada com o réu. Reconheceu autor em audiência.

3. Réu negou alegando apenas ter encostado em sacola assustando a vítima, mas palavra da vítima respaldada por flagrante, testemunha e apreensão de faca fundamenta condenação.

4. Flagrante com contenção imediata por populares e apreensão de arma branca demonstra autoria inequívoca do crime tentado.

5. Laudo de sanidade mental concluiu que réu era portador de transtorno mental com capacidade de determinação comprometida (semi-imputável art. 26, parágrafo único, CP).

6. Sentença aplicou redução mínima de 1/3 sem fundamentação concreta ou específica justificando escolha do patamar, violando individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e dever de motivação (art. 93, IX, CF).

7. Fração de diminuição do art. 26, parágrafo único, CP vincula-se ao grau de perturbação mental e comprometimento da autodeterminação, não sendo escolha discricionária sem motivação.

8. Laudo indicou abalo significativo na capacidade de autocontrole, impondo aplicação de fração máxima de 2/3 ante omissão de fundamentação para patamar inferior.

9. Pena redefinida para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, com redução máxima de 2/3 do art. 26, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro.

10. Impossível conversão em restritivas quando crime praticado com grave ameaça mediante arma branca (faca), vedação do art. 44 CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Palavra da vítima em crimes patrimoniais com flagrante, contenção imediata por populares e apreensão de arma do crime fundamenta condenação mesmo com negativa do réu.

2. Fração de diminuição do art. 26, parágrafo único, CP vincula-se ao grau de perturbação mental e comprometimento da autodeterminação, não sendo escolha discricionária sem fundamentação.

3. Ausência de fundamentação concreta para escolha de patamar mínimo (1/3) da redução por semi-imputabilidade viola individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI) e dever de motivação (CF, art. 93, IX).

4. Laudo pericial indicando abalo significativo na capacidade de autocontrole sem fundamentação para fração inferior impõe aplicação de patamar máximo de 2/3 da redução.

5. É vedada conversão de pena em restritivas de direito quando crime praticado com grave ameaça mediante emprego de arma branca (art. 44, I, CP).

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 26, parágrafo único, 33, § 2º, 'c', 44, I, 59, 68 e 157, § 2º, VII; CPP, arts. 155 e 386, VII; CF/88, arts. 5º, XLVI e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/04/2024 (palavra da vítima em crimes patrimoniais); STJ, HC n. 495.846/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/06/2019 (teoria da amotio); STJ, Súmula 7.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Edimilson Pereira de Souza
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, por violar a tipificação penal descrita no
art. 157, § 2° VIl, do CPB
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 19020488,
requer a defesa a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória.

De forma subsidiária
, pretende que seja aplicada a causa de diminuição de pena, constante no art. 26, parágrafo único, do CPB, em seu grau máximo, de 2/3, por ser o apelante pessoa semi-imputável, convertendo a pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 19020355,
in verbis
:

“Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 10h15min, na loja “Encanto e Sedução”, localizada na Travessa São Francisco, entre Lameira Bittencourt e Cronge da Silveira, neste Município de Barcarena/PA, o acusado, já qualificado, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de uma faca, tentou subtrair pertences, para proveito próprio, da vítima Raquel do Socorro da Silva Batista, sendo detido por populares.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a vítima estava em perfumaria, chamada “Encanto e Sedução”, quando o denunciado adentrou na mesma com uma faca na mão, ameaçando-a e proferindo as seguintes textuais: “É UM ASSALTO”.

A vítima pegou seu celular e bolsa e saiu correndo de dentro da loja, atravessando a rua gritando, o que chamou a atenção dos populares que ali estavam. Ato contínuo, o denunciado saiu do estabelecimento e foi contido por populares, que retiraram a faca de sua mão e o mantiveram sob vigilância até a chegada da Polícia Militar, não consumando-se o delito por fatos alheios à sua vontade.

Em decorrência das circunstâncias e evidências, foi procedida a prisão em flagrante do denunciado, o qual foi conduzido, até a Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, para que fossem tomadas as devidas providências.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição do acusado, com a alegação de carência probatória para se manter um édito condenatório. De forma subsidiária, pretende a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 26, do CPB, bem como que a reprimenda corporal seja substituída por restritivas de direito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória.

Em uma análise minuciosa dos autos, vejo que a tese esposada não merece prosperar, já que provado, de forma clara no processo, que o apelante foi o autor do crime em questão,
senão vejamos
.

A vítima
RAQUEL DO SOCORRO DA SILVA BATISTA
, narrou em juízo, mídia de ID 19020471, que
o réu entrou na loja e disse que era um assalto, que ele estava com uma faca pequena; que a depoente saiu correndo e gritando e as pessoas viram e perguntaram o que era e a depoente disse que era um assalto; que acionou o interativo da polícia e os populares capturaram o réu; que o réu estava com a faca em punho e verbalizou que era um assalto; que o réu não subtraiu nada nem da ofendida nem da loja; que a faca utilizada foi apreendida com o réu.

A testemunha, TIAGO QUEMEL, policial militar, disse em juízo, mídia de ID 19020451, que
confirmou os fatos narrados na denúncia acusatória; que foi acionado pelo automático da Polícia Militar sobre um roubo que ocorreu; que ao chegar ao local verificaram que populares já haviam detido o acusado; que com o réu foi encontrada uma faca; que reconhece o réu presente na audiência como o autor do crime.

O réu, em juízo, negou o delito em questão, afirmando que apenas encostou na sacola de fanfo que a vítima carregava e esta se assustou e começou a gritar.

Ora, a pretensão absolutória não encontra respaldo nas provas trazidas nos autos, tendo em vista que a vítima e testemunhas o identificaram seguramente em Juízo como o autor do crime.

Cabe ressaltar que o apelante foi reconhecido pela vítima ainda em situação de flagrante, além do que, como se sabe, a palavra da vítima, quando respaldada por provas materiais e testemunhais, tem o condão de fundamentar a condenação do apelante, mesmo em face de sua negativa de autoria. A coerência e firmeza do depoimento da vítima, somadas às demais provas constantes nos autos, justificam a manutenção da condenação proferida em primeiro grau.

Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1. A condenação do agravante decorreu de criterioso exame dos elementos colhidos na fase policial e da prova amealhada em juízo, sobretudo da palavra da vítima e do depoimento das testemunhas de acusação, tendo o Tribunal a quo concluído pela consumação do delito de roubo.

2. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte Superior de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).

3. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Desse modo, demonstrada claramente a autoria do crime que foi atribuído ao recorrente, não merece acolhimento o apelo absolutório.

2 – DA REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 26 DO CPB EM SEU MÁXIMO
.

De forma subsidiária
, pretende que seja aplicada a causa de diminuição de pena, constante no art. 26, parágrafo único, do CPB, em seu grau máximo, de 2/3, por ser o apelante pessoa semi-imputável, convertendo a pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

A pretendida causa de diminuição de pena esta inserida no parágrafo único, do art. 26, do Código Penal Brasileiro, que possui a seguinte redação:

“
Art. 26
- É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Redução de pena

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

O embasamento trazido pela defesa para que seja deferida a aplicação dessa benesse ao recorrente é a alegação de que este é pessoa semi-imputavel, de acordo com o Laudo de Perícia de Verificação de Sanidade Mental, presente à ID 19020420, que concluiu:

“
11 - CONCLUSÃO:

Na luz do conhecimento atual e do ponto de vista psiquiátrico forense, o periciando era, ao tempo da prática delituosa portador de Transtorno mental. Sendo assim inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e inteiramente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento,
porém sua capacidade de determinação estava comprometida
.” grifei

Analisando a pretensão aqui posta, entendo que esta tese levantada merece prosperar.

A sentença condenatória, ao definir a sanção, em terceira etapa, reconheceu a causa de diminuição atinente à semi-imputabilidade, mas aplicou a fração de redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço), sem apresentar, todavia, qualquer fundamentação concreta e específica que justificasse tal escolha.

De fato, o sentenciante limitou-se a consignar (sentença de ID 19020469):

“Considerando o laudo constante dos autos, ID n° 62400105 - Pág. 3, apontando a semi-imputabilidade do réu – art. 26, parágrafo único, tenho por reduzir a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 02 anos, 04 meses e 14 dias de reclusão.”

A escolha e definição do
quantum
da fração de diminuição prevista no art. 26, Parágrafo único, do CPB, não se consubstancia em ato discricionário e desvinculado de fundamentação.

Ao revés, está diretamente vinculada ao grau de perturbação da saúde mental do agente e ao nível de comprometimento de sua capacidade de autodeterminação.

A ausência de motivação para a escolha do patamar de redução viola, então, o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

Na vertente hipótese, o laudo pericial, apesar de não quantificar numericamente o grau de comprometimento da apelante, oferece elementos que indicam um abalo significativo em sua capacidade de autocontrole.

Diante da omissão do juízo sentenciante em apresentar fundamentos concretos e específicos para a fixação da fração de 1/3, impõe-se a necessidade de aplicação do patamar máximo de redução previsto em lei, qual seja, 2/3 (dois terços).

Assim, considerando que, antes da aplicação da referida benesse a pena estava imposta, na terceira fase dosimétrica, em 03 anos e 06 meses de reclusão, conforme abaixo transcrevo.

“
3ª Fase: causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando a existência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º inciso VII do CPB (roubo com uso de arma branca), nos termos da fundamentação acima aumento a pena em 1/3, passando a pena para 05 anos e 04 meses de reclusão.

Considerando o crime tentado, determinando a redução da pena em 2/3, conforme fundamentação acima, passa a pena para: 03 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão.”

Dessa forma, aplico, agora, a causa de diminuição da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único do CPB) em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
quantum
este que torno definitivo, por não existir nenhuma outra causa de diminuição de pena a ser aplicada.

A reprimenda deverá ser cumprida em regime aberto.

Considerando que o delito se deu com grave ameaça à pessoa, com utilização de uma arma branca (faca), impossibilitada se mostra a conversão da pena corporal em restritivas de direito, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
aplicando a causa de diminuição de pena, do art. 26, parágrafo único, do CPB, em 2/3, impondo a pena final em
quantum
menor, mas mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026